Tribunal: STF
Processo: MS 31890
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Tribunal de Contada da União. Ausência de impugnação específica do ato apontado como coator (Acórdão-TCU 3.334/2012). Impetrante não indicou ilegalidade ou abuso de poder dele diretamente decorrentes. 3. Writ questiona, de fato, a legalidade das Portarias do TCU que se referem à transformação de cargos vagos de Técnico Federal de Controle Externo (TFCE) em cargos de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), na forma autorizada pelo art. 25 da Lei 10.356/2001. 4. Transcurso de mais de 120 dias entre a ciência dos atos impugnados e data da impetração. Decadência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.